Tribunal: STF
Processo: Rcl 90574
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Douglas de Aquino Rodrigues para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica narra que:

[...] o Reclamante, atualmente recolhido em regime fechado, já atingiu o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto, considerando que a data-base do benefício se deu em 27/05/2021, estando igualmente comprovado o preenchimento do requisito objetivo, bem como a manutenção de boa conduta carcerária, conforme atestado expedido pela unidade prisional em anexo (doc. 1, p. 7).

Alega que, ainda assim, o juízo reclamado condicionou a concessão da progressão de regime à realização de exame criminológico, exigência introduzida pela Lei n. 14.843/2024.

Sustenta que tal determinação tem fundamentação manifestamente genérica, abstrata e dissociada de qualquer exame concreto da situação executória do sentenciado, limitando-se a invocar, de forma exclusiva, a gravidade dos delitos praticados.

Acrescenta que essa circunstância já foi amplamente apreciada na fase de conhecimento, tendo servido de base para a formação da culpa e para a dosimetria da pena, não podendo ser novamente utilizada como óbice à progressão, sobretudo diante da inexistência de registros desabonadores durante o cumprimento da pena, destacando-se, inclusive, a regularidade do labor exercido pelo reclamante no cárcere.

Argumenta que a imposição do exame criminológico, fundada apenas em elementos inerentes ao próprio título condenatório e em juízos abstratos de reprovação, afronta diretamente a Súmula Vinculante 26, uma vez que se apoia em fatores já valorados pelo juízo sentenciante, configurando indevida duplicidade de valoração penal e ausência de motivação concreta e individualizada.

Aduz que, muito embora a decisão faça menção a supostas faltas graves como indicativo de “falha na assimilação terapêutica”, tal argumento não se sustenta à luz dos próprios registros da execução, visto que a última falta grave imputada ao reclamante ocorreu em 12/6/2017, ou seja, há mais de oito anos, inexistindo qualquer intercorrência disciplinar relevante desde então.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, adotam entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena, as faltas graves muito antigas e a reincidência não são fundamentos idôneos para a exigência da perícia por não se relacionarem com o comportamento do reeducando durante a execução de sua reprimenda.

Ao final, requer:

A) Concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada que determinou a realização do exame criminológico, para que Juízo reclamado aprecie o pedido de progressão sem exigir exame criminológico com base em fundamentação genérica, proferindo decisão em conformidade com a Súmula Vinculante 26;
B) No mérito, que a Reclamação seja julgada procedente para cassar o ato reclamado por violação à Súmula Vinculante 26, determinando nova decisão fundamentação genérica como fundamento único para negar a progressão. 
C) Notificação da autoridade reclamada para prestar informações e remessa à PGR para manifestação, com as comunicações de estilo (doc. 1, pp. 13-14).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece procedência.

No caso sob análise, o reclamante, condenado a mais de 34 anos de reclusão, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal, nestes termos:

Vistos. 
Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, adicionada à peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 1548/1551, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando, DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES, e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
Isso porque o sentenciado possuindo condenações pela prática de crimes hediondos, homicídios qualificados, além de delito de roubo circunstanciado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa. 
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 1588), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES, RGC: 42877432, Presidente Venceslau - Penit. II "Maurício Henrique Guimarães Pereira", oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o providencie, em até 30 (trinta) dias. 
Caso não seja possível a sua realização, requisite-se avaliação psicossocial, a ser efetivada pelos técnicos da unidade prisional competente. 
Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Presidente Venceslau - Penit. II "Maurício Henrique Guimarães Pereira", que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES (doc. 9, p. 1 — grifei).

Conforme se verifica, o juízo da execução penal determinou a realização do exame criminológico, assentando que o reclamante  possui condenações pela prática de crimes hediondos, homicídios qualificados, além de delito de roubo circunstanciado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa. 

Acrescentou que, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, o reclamante praticou faltas disciplinares graves, o que indicaria falha na assimilação da terapêutica penal.

Assentou, ainda, ser absolutamente razoável e recomendável que, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do reclamante para regime de cumprimento de pena mais brando.

Observo, assim, que o juízo da execução penal, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.

De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento. De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 
III. DISPOSITIVO 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 5/3/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).

Portanto, o ato reclamado não violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator